Tribunal: TJPA
Processo: 0006424-73.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006424-73.2020.8.14.0040

RECORRENTE: WELLINGTON DA SILVA ALBINO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento” (STJ, AgRg no AREsp n. 1899786/AL, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

3. Na espécie, a ausência do exame de corpo de delito no momento da prolação da sentença de pronúncia não impede o reconhecimento da materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, uma vez que foi suprido pela prova documental e testemunhal produzida nos autos, conforme autoriza o art. 167 do CPP, inexistindo nulidade do processo neste particular.

4. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

6. No caso concreto, a tese de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

7. Conforme posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03/04/2018).

8. Ademais, a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto, não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil, razão pela qual a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 25/09/2023 a 02/10/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 02 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
WELLINGTON DA SILVA ALBINO,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
(tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil).

Narra a denúncia que no dia 06 de setembro de 2020, por volta de 21h30min, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima HEMERSON CONCEIÇÃO DA SILVA. Colhe-se da dinâmica fática que, na data e hora dos fatos, a vítima estava às proximidades do estabelecimento “Eva Lanches”, localizado no bairro Cidade Nova, juntamente com alguns amigos, quando fora abordado pelo denunciado WELLINGTON, o qual estava portando uma arma de fogo, tipo “pistola”, tendo efetuado três disparos em direção à vítima, que foi atingida nas regiões do antebraço esquerdo e costela, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal. Perante a autoridade policial, a vítima declarou que conhecia o denunciado “de vista”, pois residiam no bairro Betânia, relatando que no ano de 2019 tiveram uma luta corporal em razão de uma disputa amorosa por uma jovem que também residia no referido bairro, e por isso o denunciado estaria tentando se vingar.

Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, inciso II
, todos do Código Penal, requerendo a fixação de valor à título de reparação de danos, na forma do art. 387, IV, do CPP (ID 13496553).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação da
sentença de pronúncia
do réu nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 13496619)

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da sentença de pronúncia, objetivando em
razões recursais:

(i)

a impronúncia
sob o argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria ou participação na prática delituosa;
(ii) a desclassificação para o crime de lesão corporal,
por ausência de
animus necandi
e de laudo pericial que ateste a existência e gravidade das lesões sofridas pela vítima e, subsidiariamente,
(iii) a exclusão da qualificadora do motivo fútil
a fim de ser pronunciado por homicídio tentado simples

(ID 13496627).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso (ID 13496630).

Em juízo de retratação a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13496631).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 13612281).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no fato delituoso. Alega-se, neste particular, que a vítima não foi ouvida na esfera judicial, as duas testemunhas de acusação ouvidas em audiência de instrução e julgamento, Lucas Rambo e Nelson Alves Júnior, afirmaram não ser possível reconhecer o acusado pelas imagens colhidas do estabelecimento comercial e não presenciaram os fatos, enquanto o réu negou a autoria delitiva em sede policial e em juízo, afirmando que no momento do crime estava com sua esposa e sua filha na praça Mahatma Gandhi. Em acréscimo, a defesa postula pela
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
, apontando a ausência de
animus necandi
e de laudo pericial que confirme a existência e gravidade das lesões sofridas pela vítima e, por fim, a
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, pontuando que a vítima disse na fase policial que já havia discutido anteriormente com o réu.

Bem delimitadas as teses recursais, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva restou provada através do
Prontuário Médico
que atestou o procedimento cirúrgico na vítima em razão das lesões sofridas (ID 13496556, págs. 11/17 e ID 13496557, págs. 1/5), e
Certidão da Secretaria de Segurança Pública
atestando “que a vítima Hemerson Conceição da Silva encontra-se internada no hospital municipal (H.G.P) desde o dia 06/09/2020, vítima de disparos de arma de fogo em virtude das lesões no antebraço” (ID 13496557, pág. 6), além das
fotografias
juntadas aos autos (ID 13496554, págs. 9/10).

Ademais, a existência das lesões também foi comprovada pela prova testemunhal produzida nos autos, conforme autoriza o art. 167 do CPP, convergindo para a conclusão de que efetivamente a vítima sofreu lesão à sua integridade física causada por disparos de arma de fogo.

Importante pontuar que não consta nos autos o exame de corpo de delito da vítima, porém,
“para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva,

sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1942392/RS
, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 20/09/2021).

Neste espeque, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1899786/AL, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Do mesmo modo, os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal colhida em juízo, conforme assentado na decisão de pronúncia impugnada. Confira-se:

“A testemunha
NELSON ALVES JÚNIOR
, DPC, relatou que recebeu notícia desse fato ocorrido nas proximidades da praça Mahatma Gandhi, no período da noite. Que no dia seguinte foram ao hospital onde se encontrava a vítima. E a mesma forneceu dados que apontavam o acusado como sendo o autor do delito; Que conseguiram também imagens que mostravam duas pessoas que se aproximaram da vítima e uma dela desferiu 4 ou 5 disparos contra a mesma. Que a vítima chegou a correr e ainda foi atingida por dois tiros; Que tomou conhecimento dos fatos através de contato com o hospital, pois eles informam a polícia quando há vítimas de arma de fogo ou arma branca; Que o vídeo foi fornecido por uma conveniência, onde era bem visível que a vítima andava com outra pessoa quando que chegam dois rapazes e um se aproxima desferido os disparos. A vítima tenta correr; Que a própria vítima informou que conhecia o autor dos disparos, pois os mesmos tinham um conflito anterior por causa de uma menina; E que ele informou onde o acusado morava e o próprio pai do acusado o levou onde o mesmo estava morando; Que pediram pra fazer uma revista na casa no intuito de encontrar a arma, mas a mesma não foi encontrada; Que o investigado à época negou a autoria do fato; Que o réu confirmou que estava no mesmo local e horário dos fatos; Que a motivação seria uma rixa em virtude de uma garota, que os mesmos chegaram as vias de fato.

A testemunha
LUCAS RAMBO KOCHHANN
, IPC, relatou que se recorda dos fatos; Que aconteceram na praça Mahatma Gandhi. Que saiu um vídeo e conseguiram identificar o nacional e com a informação de onde ele estava residindo, se dirigiram até o local; Que soube da ocorrência através do delegado Nelson; Que recebeu umas imagens e pelas imagens conseguiram identificá-lo; Que se dirigiram até o Hospital e lá a vítima reconheceu o acusado” (ID 13496619).

Ressalte-se que não subsiste a tese da defesa de que as testemunhas de acusação ouvidas em audiência não presenciaram os fatos, pois, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação
” (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023, cf.
http://tiny.cc/dgu8vz
).

Na esfera policial, a vítima
HEMERSON CONCEIÇÃO DA SILVA
narrou os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime e apontando o denunciado como autor do delito, conforme transcrito a seguir:

“Que o depoente encontrava-se nas proximidades da lanchonete Eva Lanches, por volta das 21h30riiin na companhia de alguns amigos, quando visualizou o nacional de alcunha Nené, que estava na companhia do nacional de prenome Felipe e de um terceiro que não conhecia, que, passaram próximo ao depoente, mais logo em seguida foi surpreendo com o alcunha nené portando uma arma de fogo e realizando disparos contra o depoente, atingindo-lhe com três disparos r ) antebraço do lado esquerdo que ficaram alagados e um disparo na região da costela do lado direito, que, o depoente mesmo alvejado, conseguiu sair correndo do local, que o autor ainda o perseguiu não o alcançou; informa que já conhecia o alcunha nené, já que o depoente já conhecia, mais não tinha laços de amizades, apenas trocavam cumprimentos (eventualmente) no bairro Betânia, informa que nené morava no imóvel localizado na rua Novo Paraiso, Bairro Betânia, inclusive nos fundos da residência desse nacional há uma arvore de (jambeiro) Que, informa que no ano de 2019 o depoente teve um problema pessoal com o alcunha Nené, em razão de uma disputa amorosa de uma jovem que morava no Bairro, que chegaram até ter um confronto físico, Que, após Nené ter sido preso, o depoente soube que Nené passou a ser membro da facção do PCC, fato que passo até melo, informa também que Nené passou a taxá-lo com membro da facção do (C.V); Que, o depoente após ser alvejado foi socorrido encaminhado ao hospital municipal, onde esta aguardando autorização para ser operado afim de ser retiras os projetes que estão alojados no seu corpo; informa que o delegado Nelson e investigador Lucas estiveram no ap° onde esta hospitalizado que lhe informaram que tinham detido o nacional WELLINGTON DA SILVA ALBINO, alcunha NENÉ e exibiram uma foto tirada nesta unidade policial, que o mesmo não teve nenhuma dúvida em reconhece-lo como autor dos disparos, inclusive reconhece as roupas do autor, no qual estava vestido durante a sua prisão uma bermuda de cor Roso escura, uma camisa de algodão mangas curtas cor rosa, que estas vestimentas era que o autor dos disparos vestiam na data e hora que foi alvejado, ressalta que o depoente visualizou um vídeo no local onde foi alvejado, onde o autor dos disparos está usando as mesmas vestimentas; Que, informa que a provável motivação para ter sido alvejado foi, por vingança, em virtude do confronto físico que teve no ano de 2019 com o investigado”.

Em complemento, consta nos autos
Auto de Reconhecimento por Fotografia,
no qual a vítima reconheceu o acusado Wellington da Silva Albino, vulgo "Neném", como autor do delito (ID 13496554 – Págs. 11/16).

A esse respeito, a despeito da norma contida no art. 155 do CPP de que o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, a jurisprudência da Corte Especial firmou-se no sentido de que essa regra
“deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação”
, admitindo
“que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018).

Nesse contexto, em que pese os argumentos engendrados pela defesa para sustentar a tese de
impronúncia
do recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no fato delituoso,
verifica-se a existência de elementos indiciários que defluem da prova colhida na fase inquisitorial e judicial.

Desta feita, considerando que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
, por suposta ausência de prova do
animus necandi
na conduta do réu.

Segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022), de maneira que
“a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022, cf.
https://bit.ly/418M9de
).

No caso em tela, a despeito do argumento de que o réu não tinha a pretensão de matar a vítima,
não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente
, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do recorrente.

Por derradeiro, a defesa requer a
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Ocorre que, da análise do arcabouço probatório, não se vislumbra prova incontroversa que permita a exclusão da pronúncia da referida qualificadora, razão pela qual a decisão acerca da sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, pois, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa”
(STJ,
REsp n. 1713312/RS
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, data de julgamento: 22/03/2018, DJe: 03/04/2018).

Ademais,
“não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”
(
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022, cf.
https://bit.ly/3Aud3Sc
).

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023